Tribunal: STF
Processo: HC 104111
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
EMENTA :  HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ÓBICE LEGAL AFASTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM CONCEDIDA. 


1. Na sessão Plenária de 26 de agosto de 2010, concluímos o julgamento do HC 97.256, da minha relatoria. Na oportunidade, assentamos, por maioria de votos, a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, em tema de tráfico ilícito de entorpecentes. 




2. Na linha do referido precedente, a própria norma constitucional cuidou de enunciar as restrições a ser impostas àqueles que venham a cometer as infrações penais adjetivadas de hediondas. Não incluindo nesse catálogo de restrições a vedação à conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. 




3. Não é só: a lei ordinária não tem a força de subtrair do juiz sentenciante o poder-dever de impor ao delinqüente a sanção criminal que a ele, juiz, se afigurar como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo. É que o momento sentencial da dosimetria da pena não significa senão a imperiosa tarefa individualizadora de transportar para as singularidades objetivas e subjetivas do caso concreto — a cena empírico-penal, orteguiana por definição — os comandos genéricos, impessoais e abstratos da lei. 




4. Ordem concedida, para afastar o óbice inscrito no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 e determinar ao Juízo das Execuções Penais de Três Corações/MG que examine se estão presentes os requisitos para a conversão da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.